Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-74.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de repetição em dobro do indébito cumulada com reparação por danos morais, decorrente de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito.
1.1. Sentença. Julgou improcedente o pedido inicial, por entender que houve exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
1.2. Recurso. Os recorrentes alegam que a informação sobre o parcelamento contida na fatura não autoriza a recorrida a aplicar o parcelamento automático quando o pagamento integral é efetivado, ainda que alguns dias após o vencimento. Requerem a reforma da sentença para julgamento procedente do pedido de repetição em dobro do indébito de R$5.596,34 e compensação por danos morais de R$6.000,00, em razão da angústia e da perda do tempo útil.
1.3. Contrarrazões da recorrida CREDSYSTEM. Aduz que a fatura vencida em 20/7/2024 foi paga em 9/8/2024, após o fechamento da fatura de agosto, sendo o valor recebido como pagamento parcial daquela com vencimento para 20/8/2024, gerando parcelamento automático, conforme regras do Banco Central contra o superendividamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a regularidade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito dos recorrentes; (ii) se é cabível a reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1o da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, como de fato ocorreu.
4. Observa-se na fatura com vencimento em 20/07/2024 que a fatura anterior já havia sido paga com atraso, motivo pelo qual incidiram encargos contratuais relativos ao crédito rotativo, que gerou um saldo devedor da fatura antecedente. Assim, não há ilegalidade no parcelamento efetuado pelos recorridos, sobretudo porque foram ofertadas condições mais vantajosas em relação ao crédito rotativo.
5. Na hipótese, restou demonstrado o cumprimento do dever de informação pelos recorridos (CDC, art. 6o, inc. III, e 52), uma vez que as orientações sobre pagamento em atraso e parcelamento do saldo devedor estão consignadas nas próprias faturas, disponibilizadas ao titular do cartão.
6. Dano moral. Não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade dos recorrentes; ademais, ausente a prática de ato ilícito, descumprimento contratual ou cobrança vexatória; sem demonstração de ilegalidade praticada pelos recorridos, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (CC, art. 186). Precedente: Acórdão 1639455.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
8. Honorários da advogada dativa dos recorrentes arbitrados em R$600,00 (seiscentos reais) para a peça de recurso inominado, a serem pagos pelo Distrito Federal, considerando a baixa complexidade, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital no 43.821/2022. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
______________
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.549/2017 do BACEN, art. 1o; CDC, art. 6o, inc. III, e 52; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871879, RI 0700626-42.2024.8.07.0009, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 31/5/2024; TJDFT, Acórdão 1639455, RI 0701875-08.2022.8.07.0006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/11/2022.